Tribunal: TJMT
Processo: 1017178-64.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017178-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICK BISPO DA SILVA - CPF: 067.940.521-64 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIASMIN CAROLINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.049.441-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL – VITIMA QUE FOI INDUZIDA AO REQUERIMENTO DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE - INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA PREFACIAL ACUSATÓRIA E CORROBORADO PELA OFENDIDA EM JUÍZO – TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS DANOS SOFRIDOS -
RECURSO DESPROVIDO

Tema Repetitivo n° 983, que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por PATRICK BISPO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização dos danos morais causados à vítima, Hiasmin Caroline da Silva Pereira, sua ex-companheira.

O recurso defensivo visa, preliminarmente, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, alegando que: (I) a vítima foi induzida pelo Promotor de Justiça a requerer a indenização; (II) não há prova de danos morais nos autos; e (III) o valor indenizatório fixado comprometeria a subsistência do apelante, pessoa hipossuficiente. Subsidiariamente,
pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de ameaça perpetrado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa presente isenção do pagamento do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração penal, apontando que o Parquet teria, supostamente, induzido a vítima ao pedido de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, argumentando a hipossuficiência do apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Em momento algum o i. Promotor de Justiça induziu a vítima ao requerimento de eventual indenização, mas apenas reforçou, em Juízo, um pedido que já constava nos autos desde a inicial acusatória, o que restou corroborado pela ofendida. Ausência de ilegalidade. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N º 1.675/MS (TEMA 983) DO STJ). Pedido expresso na prefacial acusatória e corroborado em sede de alegações finais. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo

V O T O R E L A T O R

Ab initio, cumpre registrar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a irresignação defensiva não merece acolhida.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“Alude dos autos que vítima e Denunciado conviveram por cerca de 03 (três) anos e, ao tempo dos fatos, estavam separados há 01 (um) ano e (quatro) meses.

Ante a resistência da vítima em aceitar o término do relacionamento, PATRICK passou a ameaçar Hiasmin, de modo que chegou a enviar áudio dizendo que iria passar na casa dela todas as noites e, também, em seu local trabalho. Disse, também, que “uma hora ela vai boiar”1 .

Segundo restou apurado, nas condições acima descritas, PATRICK novamente encaminhou áudios para Hiasmin, conforme se extrai das mídias juntadas no ID. 103956768 e seguintes.

Na ocasião, o Denunciado proferiu as seguintes ameaças em desfavor da vítima:
“se fica viajando aí tá, rapaz você não sabe do que eu sou capaz de fazer com você rapaz, fica viajando aí que se você não for ficar comigo você não fica com mais ninguém mano”;

“você não conhece eu não Hiasmin, sábado eu vou aí você vai estar em casa, nós vai conversar”
;
“mostrar pra você o que eu tenho”
e
“já fez o inferno aqui em casa já entendeu então eu vou ir sábado aí não deixa o inferno pegar fogo mais não”
(relatório de análise de dados - ID 103956767).

Depreende-se que, não satisfeito, PATRICK também encaminhou um print de uma conversa mantida com um amigo, por meio do aplicativo WhatsApp, onde ele diz: “vamo leva o resorve, sábado anoite vou coloca gasolina no carro lá”.

Ante o exposto, DENUNCIO PATRICK BISPO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, requerendo, portanto, que recebida e autuada está, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s) e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória,
inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV
).
(ID138824914)”

Com efeito, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 983, que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Na espécie, consta dos autos pedido expresso do Ministério Público para que fosse arbitrado valor mínimo indenizatório, conforme se infere da exordial acusatória (ID138824914) e das alegações finais (ID171610340), o que foi devidamente observado na sentença guerreada.

Ademais, os danos morais derivam do próprio fato delituoso (
dano in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico sofrido pela vítima, pois a violência praticada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIAS DE FATO E AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – IMPOSSIBILIDADE – PRATICADO EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.675/MS (TEMA 983) DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. [...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TJMT – N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025)."

Destarte, não prospera a tese defensiva de indução pela acusação para que a vítima requeresse indenização, pois, como visto, o pedido constava da própria denúncia, tendo o Ministério Público apenas reforçado esse pleito em Juízo, corroborado pela ofendida.

Quanto ao valor fixado, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado e proporcional aos danos morais presumidos, não havendo prova nos autos de que possa comprometer a subsistência do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por PATRICK BISPO DA SILVA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025